Tribunal: STF
Processo: HC 236636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jefferson Severino da Silva, em favor de Marcelo Flavio Tigre Barreto, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que indeferiu o pedido liminar no HC nº 829.134/PE.



    Contra esse ato o impetrante peticionou solicitando a reconsideração da decisão a qual foi confirmada ao fundamento de “que a ilegalidade da prisão não foi abordada pelo Tribunal estadual e nem sequer suscitada pela defesa nas razões de apelação. O acórdão se limitou a avaliar a dosimetria da pena aplicada na sentença. Assim, verifico que a matéria ora defendida não foi levada ao conhecimento do Tribunal estadual, o que impede esta Corte Superior a conhecer diretamente, sob pena de inadmissível supressão de instância.”



    Na sequência, foi interposto agravo regimental no qual, em 9.10.2023, foi monocraticamente concedida parcialmente a ordem, in limine, apenas a fim de determinar que o Tribunal de origem reavalie a necessidade da prisão preventiva do ora paciente, em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Em 22.11.2023, peticionou-se naquela Corte informando o não cumprimento da ordem anteriormente concedida, requerendo-se a revogação da prisão, de ofício. O pedido foi indeferido nos seguintes termos:



    “A defesa peticiona às fls. 99-111, a fim de informar o não cumprimento da ordem concedida às fls. 85-92 e requer a revogação da prisão, de ofício. As informações requeridas foram prestadas às fls. 154-163, ocasião em que o TJPE informou o cumprimento da ordem que determinou a reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com o envio da cópia do decisum, que manteve a prisão preventiva do paciente. 



    Novamente peticiona a defesa, às fls. 164-168, requerendo a superação da Súmula n. 691 do STF, uma vez que aponta como novo ato coator a referida decisão, e busca a nulidade da prisão preventiva do paciente, por falta de fundamentos concretos para a sua manutenção, bem como pela ausência de contemporaneidade da medida. 



    Salienta, ainda, que não foi levada em conta a condição de saúde do paciente, que contraiu tuberculose. 



    Observo, entretanto, que este writ, no que importa à análise do pedido, versou sobre a ilegalidade quanto ao descumprimento do dever de reavaliação nonagesimal da prisão. A ordem foi parcialmente concedida e cumprida pelo Tribunal estadual. 



    Assim, não há que falar em reconhecer suposta ilegalidade da nova decisão proferida na origem – em cumprimento da ordem exarada neste writ – uma vez que já se esgotou o objeto deste habeas corpus. Eventuais ilegalidades devem ser alegadas por meio de instrumento próprio. 



    Ademais, reafirmo que a manutenção da medida sob o viés do estado de saúde do paciente não foi avaliado pela Corte estadual, o que impede o conhecimento da tese, sob pena de indevida supressão de instância. Cabe salientar que a referida tese deve primeiro ser apresentado às instâncias de origem para embasar o pedido de revogação da medida. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido.” (grifos nossos)



     Daí a impetração nesta Corte (eDOC 1), no qual a defesa argumenta a necessidade de superação da Súmula 691/STF pois o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que “a extemporânea decisão que manteve a prisão cautelar, a autoridade coatora após infindável e hercúlia insistência do Gabinete da Relatoria preventa no STJ -; em reiterar ofícios e apor neles destaques de provocar a leitura (do teor) -; bem como do lidimo labor da defesa técnica, por provocação incansável neste Tribunal de Precedentes – sobreveio (21.11), empós ordem concedida em 09.10.23, a decisão solo objeto de ataque nesta via estreita em pedido de análise por ponderável a superação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.”(p. 4)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para “REVOGAÇÃO do decreto de prisão cautelar, impondo-se, se for o caso até por questão humanitária, a concessão de ofício em caso de não conhecimento ou a substituição da medida mais gravosa por outras em disposição do rol do Art. 319 do CPP. 22. É o PEDIDO, que roga e espera análise URGENTE, indexando a íntegra dos HC `s 829134/PE e 879042, extraindo-se da decisão do último em indeferimento liminar – o ato coator de aqui exigente de superar a SÚMULA 691.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus impetrado perante o STJ foi indeferido liminarmente e o agravo regimental interposto na sequencia não foi conhecido. Dessa forma, o mérito da controvérsia não foi objeto de cognição pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos



    Conforme se observa da leitura do teor da decisão proferida pelo Ministro relator no AgRg na Pet no Habeas Corpus nº 829134, deu-se a seguinte fundamentação:



    “Decido. 



    I. Ilegalidade da prisão – excesso de prazo e condições de saúde Inicialmente, em relação ao excesso de prazo da prisão e a manutenção da medida sob o viés do estado de saúde do paciente, conforme dito, verifico que a Corte estadual não se manifestou sobre os temas, e nem sequer foram abordados pela defesa em suas razões de apelação – que se limitou à ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena. Assim, inviável o conhecimento das matérias, no enfoque pretendido pela defesa, sob pena de indevida supressão de instância.



    II. Inobservância do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP Consta dos autos que o réu foi preso em 15/6/2018 pela suposta prática de homicídio qualificado. Sobreveio condenação pelo Conselho de Sentença a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Na sentença condenatória, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Magistrado afirmou o seguinte (fl. 11): 



    Compulsando os autos, verifica-se que o réu se encontra preso cautelarmente por este processo, não havendo fato novo que autorize sua não incursão no art. 312 do CPP. Por essa razão, e especialmente levando em consideração a forma de execução do crime, extremamente grave, em razão dos diversos disparos de arma de fogo desferidos, entendo que a revogação da segregação cautelar põe sob risco a ordem pública. Portanto, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    O Tribunal estadual negou provimento ao apelo defensivo e, consoante informado pela defesa e confirmado por meio de consulta processual à página eletrônica da origem, o feito aguarda o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa.



    Cumpre salientar que o decisum que impõe ou mantém a segregação provisória é tomado rebus sic stantibus, pois está sempre sujeito à nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por providência menos gravosa, na hipótese em que esta seja suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela. 



    A Lei n. 13.964/2019, conferiu nova redação ao § 5º do art. 282 do CPP, para estabelecer que "O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem" (grifei). 



    A mesma norma incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal" (destaquei). 



    Trata-se de procedimento examinatório, a exigir que o magistrado proceda à reavaliação periódica da legalidade da constrição processual, bem como para reafirmar se presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original, conquanto não se refira a termo peremptório. 



    Assim, "eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no RHC n. 171.133/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 9/11/2022, grifei).



    É essa a compreensão do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento das ADIs 6.581 e 6.582, segundo a qual a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, após o prazo legal de 90, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 



    Nessa oportunidade, a Suprema Corte decidiu também que "O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado" (ADI 6.581, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022, destaquei). 



    Assim, está superado o entendimento do STJ (HC n. 589.544/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 22/9/2020), de modo que, consoante a atual jurisprudência, que se harmoniza com a minha posição acerca do tema, o dever de revisão nonagesimal compete tanto ao Juízo de primeira instância quanto ao Tribunal de origem, no período em que tramita recurso contra a decisão de Magistrado singular, até que se esgote a cognição plena do Juízo de segundo grau.



    No caso, pelos documentos que instruem o feito, a necessidade de manutenção da custódia preventiva não é reavaliada desde a prolação da sentença (10/8/2022). Desse modo, deve ser concedida a ordem nesse ponto, a fim de determinar que a Corte estadual reexamine a prisão cautelar do agente, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP. (grifos nossos)



    III. Dosimetria da pena – ilegalidade não configurada 



    O Juiz de primeiro grau fixou a pena-base em 15 anos de reclusão, pela análise desfavorável da culpabilidade do agente, pois "a censurabilidade da conduta do acusado extravasou aquilo que é punido pelo tipo penal, uma vez que revelou intenso dolo de matar, em função dos inúmeros disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, alvejada por 07 projéteis" (fl. 9, grifei). 



    A Corte estadual manteve a valoração negativa da vetorial, pois "conforme consta na conclusão da perícia tanatoscópica de fls. 66/67, a vítima foi atingida por 07 (sete) projéteis de arma de fogo. Nessa esteira, os Tribunais Superiores perfilham entendimento no sentido de que a quantidade de disparos de arma de fogo em direção à vítima é fundamento idôneo para exasperar a pena-base" (fl. 44). 



    Pelos trechos acima transcritos, verifico que a culpabilidade foi considerada negativa pela quantidade exacerbada de tiros que atingiram a vítima, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, aumenta a reprovabilidade da conduta. (grifo nosso)



    (...)



    Ademais, diferentemente do alegado pela defesa, não identifico a ocorrência de reformatio in pejus, porque o Tribunal estadual apenas confirmou os fundamentos já expostos pelo julgador monocrático, confirmando a idoneidade dos motivos adotados para exasperar a pena pelo desvalor da culpabilidade. 



    E, ainda que assim não fosse, não há impedimento que, mantida a situação penal do réu, o tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso (apelação ou recurso em sentido estrito) manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada no recurso. 



    A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, para dizer o direito – ao exercer, portanto, sua soberana função de juris dictio –, encontre motivação própria, respeitada, insisto, a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da condenação imposta no juízo de origem. 



    (...)



    Sobre o tema, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação ocorrida nos autos. 



    (...)



    Além disso, destaco que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015). 



    Assim, o acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre o tema, uma vez que proporcional e justificado – com base no excesso de disparos realizados contra a vítima – o aumento da pena pela consideração negativa da culpabilidade.



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, concedo parcialmente a ordem, in limine, apenas a fim de determinar que o Tribunal de origem reavalie a necessidade da prisão preventiva do ora paciente, em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP.” (grifo nosso)



    Assim, não se verifica decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



      Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se, ainda, o Tribunal de origem, sobre o teor desta decisão da qual destaca-se a determinação pelo STJ sobre a reavaliação da necessidade da prisão preventiva do ora paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente